Tribunal: STF
Processo: RE 1389151
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos Divergentes nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Rediscussão de matéria. Preclusão. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual não se reconheceu vício no julgado.

    2. A parte embargante busca, por meio dos embargos de declaração, a reforma do pronunciamento judicial, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sob a alegação de suposto vício na decisão embargada.

    3. O caso concreto não guarda similitude fática com acórdãos paradigmas sobre índices de correção monetária (Temas RG nº 1.361, nº 810 e nº 1.170), devido à preclusão operada no cumprimento de sentença, uma vez que a parte anuiu com os cálculos da contadoria judicial e os requisitórios foram expedidos.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são o meio adequado para a rediscussão de matéria já decidida e para a reforma de pronunciamento judicial, especialmente quando há preclusão da matéria.

    III. Razões de decidir

    5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o Código de Processo Civil.

    6. A pretensão da parte embargante de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, buscando a reforma da decisão, desvirtua a finalidade desse recurso.

    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.023; CPC, art. 1.026, § 2º.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.